Tribunal: TJDFT
Processo: 0730843-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730843-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROBERT TOMAZ DE AQUINO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ROBERT TOMAZ DE AQUINO contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 395/396, mov. 174.1) que, ao considerar inexistente fundamento legal para suspensão da presente execução penal oriunda de sentença penal condenatória transitada em julgado, indeferiu o requerimento do apenado. Nas razões (fls. 411/416), o agravante postula a declaração da extinção da punibilidade, ao argumento de que o débito fiscal que deu origem à condenação foi anulado pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), através do Acórdão da 1a Câmara no 174/2024, o que afasta a tipicidade da conduta e torna insubsistente a persecução penal. Ressalta que a manutenção da execução, mesmo após a anulação do crédito tributário, configura flagrante violação a seus direitos, por submetê-lo a pena fundada em fato inexistente, em descompasso com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, requer a retratação da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o entendimento, requer o seguimento do agravo para que, ao final, seja reformada a decisão recorrida, a fim de determinar a imediata extinção da punibilidade do agravante e a consequente cessação da execução penal, como medida de justiça. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requer o conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 423/425, mov. 191.1). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora de Justiça Wanessa Alpino Bigonha Alvim, oficia pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (fls. 434/438). É o relatório. Decido. No presente caso, observa-se que, em 20/6/2025, a defesa protocolou petição (fls. 382/385, mov. 168.1), ao final requerendo o que se segue: Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL no 0400515-21.2021.8.07.0015, bem como a suspensão do parcelamento da multa, com fundamento na decisão do TARF que anulou o débito tributário que serviu de base para a denúncia, com fundamento nos artigos 151, III, do CTN e artigo 11, da Lei no 8.137/90, até que seja definitivamente julgada a questão do débito tributário, oriundo da EXECUÇÃO FISCAL, cujo processo é 0090413-62.2011.8.07.0015 ou até que haja nova decisão administrativa ou judicial que o restabeleça. O Magistrado da Execução Penal, na decisão ora agravada, restringiu-se a indeferir o pleito defensivo de suspensão do processo de execução penal (fls. 395/396, mov. 174.1), não tendo havido qualquer pronunciamento do Juízo de origem quanto à extinção da punibilidade do apenado. Confira (grifo nosso): Trata-se de requerimento do apenado de SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL no 0400515-21.2021.8.07.0015, bem como a suspensão do parcelamento da multa, com fundamento na decisão do TARF que anulou o débito tributário que serviu de base para a denúncia, com fundamento nos artigos 151, III, do CTN e artigo 11, da Lei no 8.137/90, até que seja definitivamente julgada a questão do débito tributário, oriundo da EXECUÇÃO FISCAL, cujo processo é 0090413-62.2011.8.07.0015 ou até que haja nova decisão administrativa ou judicial que o restabeleça. Alega a Defesa que: O acusado foi denunciado pela suposta prática de crime tributário, com base em débito fiscal que foi objeto de lançamento tributário. No entanto, o referido débito foi anulado pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), Processo de no 0040-001991/2011, Recurso voluntario de no 235/2022, através do Acordão da 1a Câmara no 174/2024, em virtude de inocorrência dos fatos alegados na imputação dos crimes de ordem tributária, resultando, portanto, na necessidade de anulação das penas aplicadas. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido formulado pela Defesa. Ao juízo da execução penal compete fiscalizar o cumprimento da pena definitivamente imposta em ação penal transitada em julgado, após a distribuição da correspondente carta de guia. No presente caso, o trânsito em julgado definitivo se deu em 9/9/2020. A execução penal foi distribuída em 02/02/2021 Portanto, não desconstituída a coisa julgada formada nos autos do Processo n.o 0020697-14.2016.8.07.0001, não compete ao juízo da VEPEMA determinar a suspensão da presente execução penal. Ademais, em regra, nem mesmo o ajuizamento de eventual revisão criminal afastaria o efeito da coisa julgada, que deve ser prestigiada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE CONEXÃO, OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E VIOLAÇÃO À SÚMULA 122 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA INCRIMINAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO CONENATÓRIO COM VISTAS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FALTA DE PLAUSUBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Caso em que a execução definitiva da pena não pode ser obstada pelo ajuizamento de revisão criminal, que não tem efeito suspensivo. Nesse momento processual a coisa julgada deve ser prestigiada, somente podendo ter os seus efeitos afastados ao final, caso julgado procedente o pedido revisional. (...) 5. Inadmissível a suspensão liminar dos efeitos de acórdão condenatório transitado em julgado com vistas à aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao agravante que não se encontra preso preventivamente, mas por força de condenação definitiva, carecendo ainda de plausibilidade o direito invocado. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1163974, 0700109-40.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 08/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019.) Desta forma, inexistente fundamento legal para suspensão da presente execução penal, oriunda de sentença penal condenatória transitada em julgado, indefiro o requerimento do apenado. Prossiga-se no regular cumprimento da pena. Sem prejuízo, abra-se vista às partes. Inconformado com a decisão, o agravante interpôs agravo em execução. Contudo, de forma inovadora, requer agora a declaração de extinção da punibilidade, ao argumento de que o débito fiscal que fundamentou a condenação foi anulado pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), por meio do Acórdão da 1a Câmara no 174/2024. Sustenta que tal anulação afasta a tipicidade da conduta e torna insubsistente a persecução penal. Assevera, ainda, que a manutenção da execução, mesmo após a desconstituição do crédito tributário, configura flagrante violação a seus direitos, por submetê-lo ao cumprimento de pena lastreada em fato inexistente, em manifesta dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. Não tendo havido manifestação expressa do Juízo competente sobre a matéria relativa à extinção da punibilidade, qualquer deliberação desta Turma Julgadora a respeito importaria em indevida supressão de instância, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. A propósito: 1 - Não se conhece de parte do agravo quanto à matéria não deduzida nem examinada na origem, pena de supressão de instância. (Acórdão 1924223, 07343575620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Como não houve análise, na instância de origem, acerca dos demais requisitos para a concessão da comutação das penas, com fundamento no decreto vigente, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1919765, 07299994820248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo apreciação específica da Vara de Execuções acerca do pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade, não cabe a este órgão revisor avançar para além do conteúdo da decisão impugnada. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os auto BRASÍLIA-DF, 22 de setembro de 2025 16:02:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora